Tribunal: TJMT
Processo: 1017415-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1017415-98.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto empresa CEVITAL INTERNACIONAL DO BRASIL LTDA em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Vera que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0000051-14.2003.8.11.0102 (código 63148), postergou a análise do pedido de liberação da quantia referente às despesas de armazenamento, bem como determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do REsp 1.782.335/MT.
A Agravante noticia que no julgamento do RED n.o 1005607-04.2017.8.11.0000, opostos por Ilma Kempf e pelo Espólio de Nilson Schemmer Kempf, estes foram acolhidos para, emprestando efeito modificativo, desprover o Agravo de Instrumento interposto por Elso Vicente Pozzobon e Marlene Piano Pozzobon e determinar a liberação da quantia necessária para pagar as despesas com a colheita, transporte e armazenamento do milho colhido.
Em suas razões, a Agravante afirma que é depositária do milho apreendido por determinação do Juiz a quo e, inobstante não seja parte na demanda, tem legitimidade para interpor o recurso como Terceira Interessada.
Salienta que até o momento não recebeu pelos serviços prestados, inobstante a determinação deste Tribunal de Justiça e a comprovação de ter mantido sob sua guarda e depósito o produto apreendido por determinação judicial.
Assevera que havendo a determinação desta Corte para o levantamento de quantia suficiente para o pagamento das despesas de armazenamento, assim como as despesas relacionadas à colheita e transporte, incumbe ao Juiz a quo cumprir a ordem ad quem, não havendo falar em suspensão da demanda para posterior análise do pedido, ou seja, para depois do trânsito em julgado do acórdão proferido no REsp n.o 1.782.335/MT.
Frisa que a discussão sobre despesas com o armazenamento do milho apreendido por determinação judicial (cujo valor obtido com a venda se encontra depositado nos autos) não integram o pedido do Recurso Especial.
Ressalta que o mencionado REsp não tem efeito suspensivo; logo, não há óbice para o prosseguimento da demanda com o imediato levantamentos dos valores.
No que tange ao quantum, defende a ausência de impugnação específica pelos Agravados Elso Pozzobon e sua esposa Marlene P. Pozzobon e a concordância expressa dos Recorridos Espólio de Nilson Schemmer Kempf e Ilma Kempf acerca do valor pleiteado pela Recorrente.
Sob esses argumentos, pugnou pela concessão da tutela de urgência recursal a fim de que fosse determinado o pagamento dos serviços prestados como depositária judicial.
No mérito, pede a confirmação da medida liminar.
O pedido liminar foi indeferido (ID 55095495).
Contrarrazões sob o ID 58093951.
É o relatório do necessário. Decido.
Da análise dos autos, verifico ser possível o julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação a matéria.
A controvérsia gira em torno da possibilidade de levantamento da quantia necessária para o pagamento dos custos com armazenamento dos grãos colhidos na área objeto da lide à empresa Cevital International do Brasil Ltda.
O juiz singular postergou a análise acerca da liberação da referida quantia, entendendo ser prudente aguardar o trânsito em julgado do REsp n.o 1.782.335-MT.
Todavia, tenho que o Juiz de primeiro grau não agiu com o costumeiro acerto, uma vez que em consulta ao extrato processual do RESP n.o 1.782.335/MT, pelo web site https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=106715950&num_registro=201803130349&data=20200518&tipo=91&formato=PDF, observa-se no relatório do acórdão lançado pela Ministra Nancy Andrighi (Relatora) que o recurso foi interposto por Vilmar Agostini sob a alegação de violação aos arts. 1.o, 525, § 1.o, e 1.046 do CPC/15, 744, § 1.o, e 745 do CPC/73, bem como dissídio jurisprudencial. Além disso, o Recorrente sustenta:
[...] (i) que as normas do novo CPC têm aplicação imediata, as quais não abrangem a possibilidade de oposição de embargos de retenção por benfeitorias; (ii) a ausência de previsão legal na norma processual não impede que os recorridos pleiteiem eventual indenização por benfeitorias mediante ação própria; (iii) mesmo na vigência do revogado CPC, não era admissível a oposição de embargos de retenção por benfeitorias em sede de ação possessória.
Requer, ao final, o acolhimento das preliminares de impossibilidade jurídica e carência de ação, com a extinção dos embargos à execução sem resolução do mérito.
Denota-se, sob esse enfoque, que o Recurso Especial não versa sobre o levantamento do numerário pela Agravante, o qual está depositado em juízo e se refere à contraprestação pelos serviços de armazenagem dos grãos, o que confere verossimilhança às alegações da Agravante.
Importante ressaltar que quando do julgamento do RED n.o 1005607-04.2017.8.11.0000, opostos por Ilma Kempf e pelo Espólio de Nilson Schemmer Kempf, esta Relatora determinou a liberação da quantia necessária para pagar as despesas com a colheita, transporte e armazenamento do milho colhido, não havendo recurso da referida matéria aos Tribunais Superiores, de modo que não cabe mais discussão.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE QUANTIA DEPOSITADA. PENDÊNCIA DE RECURSO. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de levantamento de quantia depositada nos autos. 2. Se as questões suscitadas pelo ora agravado já foram decididas em acórdão transitado em julgado, não podem mais ser alvo de novo debate, sob pena de afronta à coisa julgada.Desse modo, não há óbice ao levantamento do depósito, em prestígio aos institutos da celeridade e efetividade das decisões judiciais (artigos 4o, 6o e 139, II, do CPC, e artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF). 3- Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJDF. Agravo de Instrumento n.o 0714597-68.2017.8.07.0000. Rel. Des. CESAR LOYOLA. 2.a Turma Cível. Julgado em 16/02/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. QUESTÃO JÁ ANALISADA EM ANTERIOR DECISÃO. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507, CPC/2015). Na hipótese dos autos, a pretensão relacionada à liberação de quantia depositada é questão já decidida por este TJRS, tratando-se de matéria preclusa, portanto. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJRS. Agravo de Instrumento n.o 70083463349. Rel. Marco Antonio Angelo. 19.a Câmara Cível. Julgado em 07/05/2020).
Vale destacar que o levantamento da quantia referente aos serviços de armazenagem dos grãos prestados pela Agravante não representa risco grave ou de difícil reparação para a parte agravada, uma vez que é incontroverso nos autos a prestação do serviços.
Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso e torno sem efeito a decisão agravada e determino que o juízo de primeiro grau aprecie o pedido de liberação da quantia necessária para pagar as despesas com o armazenamento do milho à empresa Agravante, não havendo necessidade de aguardar o trânsito em julgado do REsp n.o 1.782.335-MT.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 21 de outubro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora